Tribunal: TJDFT
Processo: 0000565-71.2009.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0000565-71.2009.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No ID 49095504, utilizando-se como marco inicial a aposição do termo de apelação em 11/3/2023, esta Relatora resumiu a atuação da patrona desde então; e, após a conclusão de “Em tese, o prazo para apresentação das razões recursais já fora exaurido”, fez a necessária remessa ao Órgão Ministerial. A Procuradoria de Justiça no ID 49627896, imbuída no ônus de fiscalizar a execução da lei oficiou “(...) para que seja a patrona dos interesses do réu intimada pela derradeira oportunidade para que oferte as razões de apelo, em exíguo prazo (...)”, e, no final, verberou: “(...) sob pena de haver a remessa dos autos diretamente ao prestimoso órgão da Defensoria Pública, com a comunicação dos fatos à digna Ordem dos Advogados do Brasil.” Ante o exposto, promova a Secretaria da Primeira Turma a intimação da Dra. Jordana Costa e Silva, para que, no prazo derradeiro e improrrogável de 4 (quatro) dias, apresente as razões de apelação. Brasília, agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora